Tribunal: TCU
Processo: 020.260/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1538/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 008.904/2020-0

Inteiro teor:
Acórdão 906/2026-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento quanto à implementação das recomendações exaradas no Acórdão 1538/2025-TCU-Plenário (relator: Ministro Bruno Dantas), prolatado no âmbito do TC Processo 008.904/2020-0 , que tratou de representação do Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) acerca da economicidade, efetividade e regularidade dos recursos empregados em convênios celebrados entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Exército Brasileiro; considerando que a decisão recomendou ao DNIT a adoção de medidas para conferir publicidade aos processos dos Termos de Execução Descentralizada (TED), em observância ao princípio da transparência ativa; considerando que a unidade instrutora verificou que a autarquia publicou o relatório final de prestação de contas ou termos de recebimento definitivo, bem como atualizou a publicação dos TED formalizados até 12/1/2026 em seu portal, restando atendidas, até o momento, as recomendações constantes dos subitens 1.6.1 e 1.6.2 da referida deliberação; considerando que o atendimento às recomendações tem caráter continuado, pois as informações são disponibilizadas nos sistemas informatizados do DNIT à medida que os TED são pactuados ou são finalizados; considerando que a unidade instrutora identificou a indisponibilidade de acesso público direto aos processos administrativos que lastreiam tais termos, o que afronta o disposto no art. 8o da Lei 12.527/2011 e no inciso XI do art. 4o da Lei 14.129/2021; considerando que a transparência ativa exige que os órgãos públicos facilitem o acesso direto à informação independentemente de requerimentos, e que o sigilo deve ser exceção devidamente fundamentada; considerando, por fim, a proposta da unidade instrutora no sentido de considerar implementadas as recomendações, sem prejuízo de dar ciência ao DNIT sobre a necessidade de assegurar o acesso público aos processos dos TED; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, 243 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, e no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar implementadas, até o momento, as recomendações constantes dos subitens 1.6.1 e 1.6.2 do Acórdão 1538/2025-TCU-Plenário ; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça 7) ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT); e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 020.260/2025-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), de que a indisponibilidade de acesso público aos processos dos Termos de Execução Descentralizada (TED) não atende ao conceito de transparência ativa, em afronta ao disposto no art. 8o da Lei 12.527/2011 e no inciso XI do art. 4o da Lei 14.129/2021.